Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-04.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O abuso de confiança não pode ser presumido em face da relação empregatícia, devendo haver demonstração da existência de um vínculo de confiança entre a vítima e o agente, bem como que a coisa subtraída estava à disposição do réu em consequência da confiança nele depositada.
3. No caso em análise, a qualificadora do art. 155, § 4o, do CP (abuso de confiança) deve ser afastada, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram que a confiança existente entre as partes restringia-se àquela esperada numa relação de emprego doméstico.
4. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que parcial, a ré faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (súmula no 545 do STJ).
5. Segundo a doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos para a exasperação da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (art. 71, caput, do CP). No caso dos autos, restou comprovada a prática de 06 (seis) crimes, devendo a pena ser aumenta em 1/2 (metade).
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.